Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I – A cominação de multa por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal, art. 497 do CPC, e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional, por isso deve ser fixada em valor razoável e proporcional, mas não irrisório, diante da sua natureza inibitória.

II – Agravo de instrumento desprovido.